Tribunal: TJES
Processo: 5008253-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008253-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008253-51.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
CASA & VIDEO BRASIL S.A, MASTERCARD BRASIL LTDA, GLEISON ALVES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido BANCO INTER, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 399,80 a título de repetição de indébito e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logra êxito em comprovar o estorno referente à compra cancelada pelo consumidor (descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, CDC), sendo inconteste que fazia jus o Recorrido ao ressarcimento do valor pago em razão do cancelamento da compra (confirmada, inclusive, pela loja responsável pela cobrança), o que não ocorreu, destacando-se que o Recorrente é responsável pela reparação dos danos suportados pelo Recorrido, haja vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço.

(3). Por isso, deflagrada a realização do cancelamento da compra sem o respectivo estorno do montante pago pelo Recorrente, faz jus o consumidor à reparação dos danos sofridos, sendo que, quanto aos danos morais, entendo pelo acerto da r. sentença, tendo em vista a falha de responsabilidade do Recorrente (consubstanciada na ausência de estorno de montante pago por transação cancelada pelo fornecedor do serviço), situação que extrapola o mero aborrecimento (sobretudo diante da grave perda de tempo útil com múltiplos protocolos de atendimento, inclusive perante o PROCON, sem êxito) e merece, por isso, adequada reparação, nos moldes arbitrados pelo Juízo de origem na hipótese.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)